Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CONTRATO PARA OUTRO LOCATÁRIO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TERMO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. Dentro do princípio da distribuição estática da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. No caso, os requeridos não se desincumbiram do seu ônus de prova, porquanto não restou demonstrada nos autos a suscitada alteração da titularidade do contrato de locação capaz de tornar a cobrança indevida.
3. A solicitação de desocupação do imóvel, comunicada formalmente à Imobiliária, não exime a locatária da responsabilidade quanto ao cumprimento de deveres previstos no contrato de locação, pois somente a efetiva entrega de chaves ou a imissão do locador na posse do imóvel fazem cessar suas obrigações.
4. Não havendo indícios de dolo ou de intenção procrastinatória das partes, mas tão somente agindo na defesa de seus interesses no processo, incabível a condenação por litigância de má-fé.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.